Tribunal: TJDFT
Processo: 0701307-44.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701307-44.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO GRISMAYER AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BRUNO GRISMAYER contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação execução individual de sentença coletiva movida pelo recorrente contra BANCO DO BRASIL SA, declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Guarapuava/PR, foro do domicílio do autor/agravante, considerando que seria aleatória a opção pelo ajuizamento da ação na Circunscrição Judiciária de Brasília. Deferido o efeito suspensivo vindicado, os autos vieram conclusos para julgamento de mérito, oportunidade em que se constata-se óbice ao prosseguimento do feito originário e do presente recurso em razão de decisão proferida pelo STJ. Verifica-se que o presente recurso foi interposto em cumprimento individual de sentença coletiva, visando o recebimento de diferença de juros aplicados sobre débito derivado de Cédula de Crédito Rural, com lastro em sentença exarada na Ação Civil Pública no 94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal de Brasília, onde figuraram como réus o agravado a União Federal e o Banco Central. Considerando que o órgão prolator da sentença recorrida não possui jurisdição sobre o foro de residência do recorrente, afere-se que a eficácia da sentença coletiva restou sobrestada em razão da afetação do Tema no 1.075 em repercussão geral pelo STF, que determinou, por decisão interlocutória do Ministro Alexandre de Moraes, "a suspensão em todo território nacional dos processos que discutam a constitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/85, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator". Com efeito, constata-se o advento de decisão proferida pela excelentíssima Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Vice Presidente do STJ, em 20 de julho de 2020, suspendendo a eficácia da sentença que fundamenta o pedido de liquidação e cumprimento postulado pelo agravado, mantida no julgamento do EREsp no 1319232/DF e desafiada em recurso extraordinário, determinando o sobrestamento das execuções individuais até a resolução do Tema 1.075 em repercussão geral pelo STF, confira-se: "Como visto, determinou o Excelso Pretório que nenhum processo sobre a aplicabilidade ou não do art. 16 da Lei n. 7.347/85 deve prosseguir. Assim, em cumprimento ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal, impõe-se atribuir efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto pelo Banco do Brasil até julgamento definitivo do RE 1.101.937 (tema 1075). Ante o exposto, defiro o pedido de medida liminar para atribuir efeito suspensivo ao presente recurso extraordinário até o julgamento do RE 1.101.937." Assim, há decisões superiores que impõe a suspensão processual e a própria eficácia da sentença recorrida até a resolução do Tema 1.075 em repercussão geral pelo STF, que envolve questão ainda não decidida no recurso originário, impondo-se a concessão do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, em atendimento à decisão proferida no EREsp no 1319232/DF, determino o sobrestamento deste recurso e do processo originário, pelo prazo razoável de 6 (seis) meses ou até o trânsito em julgado do referido recurso especial ou da definição do Tema no 1.075 em sede de repercussão geral pelo STF, (o que ocorrer primeiro), ressaltando a advertência que as partes devem cooperar com este juízo, sempre atentas aos deveres de informação e transparência, para que, com brevidade e eficácia, a prestação jurisdicional seja efetivada no caso à baila o quanto antes. Após o decurso do prazo acima assinalado, ou havendo manifestação de qualquer das partes, retornem-se os autos conclusos. Comunique-se ao Juízo da causa. Intimem-se. Brasília, 9 de outubro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator